Tribunal: STF
Processo: AI 61008
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTENCIA DE AÇÃO RENOVATORIA. ASPECTOS PECULIARES
EM TORNO DA ATUALIZAÇÃO DO ALUGUEL E DA VERBA DE HONORARIOS DE
ADVOGADO. INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS DA
SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.